Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. MULTIREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. INAPLICABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por falta de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a redução do quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria à fração de 1/8 (um oitavo) e 1/6 (um sexto), respectivamente, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.
2. O relato da vítima na fase policial restou corroborado pelos depoimentos das testemunhas e informantes colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, restando, portanto, comprovadas a autoria e materialidade dos delitos imputados aos acusados.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, mostra-se adequada a elevação da pena intermediária em aumento superior ao da fração de 1/6 (um sexto).
6. Mantém-se a negativa de recorrer em liberdade, haja vista que permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.